Tribunal: TJDFT
Processo: 0740947-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740947-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Alfa S.A. contra decisão proferida pelo il. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Gustavo Henrique de Lima Ferreira, na qual fora afastada a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel de matrícula n.o 273.740, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por considerá-lo bem de família. Eis a r. decisão agravada (ID 209684656 dos autos originários): “Foi deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 273.740, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Impugnação à penhora do executado ao ID 196635758, sob o argumento de que se trata de bem de família impenhorável. Destaca o executado que reside temporariamente em Goiânia/GO, mas o imóvel penhorado, embora não utilizado atualmente para moradia, é o único sob sua propriedade e se encontra alugado a Tércio Carvalho, pelo valor de R$ 1.600,00, valor utilizado para pagamento do aluguel temporário em Goiânia. [...] Impõe-se a proteção legal da moradia e da dignidade da família, consoante disposto na Lei n. 8.009/90. Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO à penhora, e desconstituo a penhora sobre os direitos do imóvel sob matrícula no 273.740, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.” Inconformado, o exequente recorre. O agravante/exequente, em suas razões recursais, sustenta que o imóvel não é utilizado como residência pelo executado, que reside temporariamente em Goiânia, e que o simples fato de o imóvel estar alugado não garante a sua impenhorabilidade. Argumenta, ainda, que "o agravado não comprovou nos autos que o imóvel objeto da controvérsia é o único de sua titularidade" (ID 209684656), e que o valor do aluguel auferido pelo imóvel não é utilizado exclusivamente para a subsistência familiar, mas pode ser custeado por outras fontes de renda do agravado. Requer, ao final, “a concessão de antecipação de tutela para determinar a manutenção do registo de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado em APARTAMENTO No 1205, BLOCO A LOTES 2 E 3 QUADRA CSB 10, TAGUATINGA - DF, matrícula no 273740, até o julgamento final do presente agravo;” No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para manter a penhora. Preparo no ID 64472727. Instado a regularizar a representação processual, o agravante acostou aos autos instrumento procuratório válido, ID 64791700, portanto, suprida a exigência processual. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, própria do exame das liminares, observa-se que as matérias tratadas ensejam maior percuciência, sobretudo sobre a documentação acostada aos autos, o que é defeso fazê-lo nesta cognição preliminar, o que enseja o exame em conjunto com e. Colegiado. De todo modo, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que Sua Excelência a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, a qual não se perfectibilizou em razão da interposição do presente agravo de instrumento. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator